Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724415-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ PAULO VIEIRA, RICARDO MAGALHAES POLI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0030318-06.2014.8.07.0001, ajuizada em face de RENOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ PAULO VIEIRA e RICARDO MAGALHAES POLI, ora agravados, indeferiu o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado e também o pedido de consulta ao CCS (ID n. 160483930 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID n. 48067811, o agravante narra que o presente agravo de instrumento diz respeito ao deferimento ou não do pedido de pesquisa de bens imóveis dos Agravados, via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como do pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, , para que fossem identificados os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional e que, do seu respectivo resultado, fosse expedido oficio às instituições financeiras para que indicassem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas. Sobre o pleito para concessão da liminar, o agravante destaca o preenchimento dos requisitos necessários, havendo periculum in mora, pois caso não seja deferida a liminar, o agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que os Agravados poderiam ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados nos referidos sistemas. Quanto ao fumus boni iuris, afirma que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça admite tais pesquisas. No mérito, narra que ajuizou a ação de execução em 2014 e os Agravados, apesar de terem sido devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora que, na prática, pudessem satisfazer os interesses do agravante, motivo pelo qual foram realizadas pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados ao juízo, que foram parcialmente frutíferas; que o juízo a quo, então, determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC e, ao fim do prazo de suspensão, o agravante peticionou requerendo novas buscas, o que foi indeferido pelo juízo a quo; que o agravante realizou novas pesquisas extrajudiciais, inclusive junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, mas não teve êxito; que posteriormente requereu fosse realizada nova pesquisa no SISBAJUD, mas a diligência retornou com resultado parcialmente positivo; que requereu fossem utilizados os sistemas INFOJUD, RENAJUD e ERIDFT a fim de buscar bens passíveis de penhora dos agravados, mas tal pedido foi indeferido; que requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que também foi indeferido, mas teve liminar deferida em agravo de instrumento contra tal decisão, sendo realizadas pesquisas junto aos sistemas conveniados, porém sem êxito; que teve indeferido o requerimento de inserção de restrição de circulação sobre o veículo PEUGEOT PARTNER ANO 2017 PLACA QCP2J39; que foi verificado que os Agravados não possuem nenhum imóvel vinculado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ; que, então, requereu a realização de pesquisas de bens imóveis dos Agravados, via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como que fosse feita consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS/BACEN, para que fossem identificados os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional e que, do seu respectivo resultado, fosse expedido oficio às instituições financeiras para que indicassem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas, requerimento este indeferido pelo juízo a quo na decisão ora agravada. Afirma que a pesquisa solicitada junto ao CCS, “cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, tem o condão de mostrar eventual existência de bens, direitos e valores dos Agravados, juntamente com o sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos”, sendo tais sistemas alternativas eficazes para a localização de bens e valores dos agravados. Cita, neste sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Assim, sustenta que “as pesquisas requeridas pelo Agravante junto ao CCS bem como à DOI são admitidas, cabíveis e totalmente efetivas para o caso concreto, pois esses sistemas conseguem apurar eventual ocultação bens por parte dos Agravados em nome de terceiros ou mesmo identificar se houve, por exemplo, transação de imóveis pelos Agravados, sendo passível de posterior pedido de restrição, inclusive, a fim de se combater a fraude a execução”. Ressalta, ainda, que o processo de execução é conduzido e realizado para satisfazer os interesses do credor e que o acesso às ferramentas requeridas só é possível com a utilização do Estado, na figura do Poder Judiciário. Cita a necessidade de se garantir a efetividade da execução, além dos princípios da economia e celeridade processuais e da cooperação. Desta forma, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução e seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens imóveis dos Agravados via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como seja determinada consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional, e do seu resultado seja expedido oficio às instituições financeiras para que indiquem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas, o que pretende seja confirmado no mérito. Preparo recolhido e apresentado (ID n. 48067815). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. O agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução e seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens imóveis dos Agravados via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como seja determinada consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: 1. Trata-se de pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos executados. E o relato necesário. Decido. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço encontra-se à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntada, pesquisa Infojud em nome do executado. Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265475, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o exequente possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. POSTO ISSO, indefiro o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado. 2. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 3. Tendo em vista a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição (...) (ID n. 160483930 dos autos de origem). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida. Isto porque, no presente caso, não há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do devedor por meio de sistemas judiciais de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, aferindo a necessidade do caso concreto. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entretanto, as medidas atípicas, como as buscadas pelo agravante, devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que ele registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte. No caso, já foi realizada a aludida pesquisa e apresentou resultado insuficiente para expiar o título extrajudicial, na medida em que apenas logrou êxito em possibilitar o bloqueio de R$ 1.310,05 (mil trezentos e dez reais e cinco centavos) e, posteriormente, o valor de R$281,17 (duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) (ID n. 102148848 e 153210240). Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir a incumbência de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de pagar a dívida. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do Código de Processo Civil[3]. Nesse sentido, decidiu a 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, ?c?, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, Relatora Designada Diva Lucy de Faria Pereira, Data do Julgamento 19/05/2021, Publicado no PJe: 01/06/2021). Portanto, já tendo sido acionados os sistemas INFOJUD e SISBAJUD, deveras, se mostram desnecessárias as pesquisas pretendidas pelo agravante, com o que não se reconhece a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, não se observa o alegado receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, não havendo risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso o mérito seja analisado quando do julgamento colegiado, até porque o agravante não comprovou que a prescrição da obrigação está em vias de ocorrer. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;